Tribunal: STF
Processo: ARE 1398097
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que confirmou decisão monocrática na qual se manteve sentença em que se julgou procedente a ação com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a questão jurídica sobre a legalidade/regularidade de ato praticado pelo requerido consubstanciado na exclusão do requerente da 2ª etapa do Curso de Formação de Soldados PM, em razão da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, item 2.2 do EDITAL Nº 1/17 – PM/MA.



    A liminar fora deferida nos seguintes termos:



    ‘No documento de ID 13390875, consta que o autor foi desligado do curso de nivelamento/formação em razão de não possuir requisito previsto no edital, qual seja, diploma de nível médio ou equivalente reconhecido por órgão competente e habilitação para a direção de veículo automotor na categoria A ou B.



    Toda a documentação acostada aos autos dão conta de que o autor foi nomeado para integrar a Polícia Militar do Estado do Maranhão (ID 13390877), não havendo qualquer menção a posse, momento em que o candidato torna-se, de fato, um servidor público e deverá apresentar todos os documentos exigidos em edital, de modo que a não apresentação dos documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido, tornará o ato de nomeação sem efeito e o candidato não assumirá o cargo.



    No caso em exame foi exigido do candidato documentação pessoal qual seja, carteira de habilitação e/ou certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente.



    Considerando que ainda não houve a posse, excessiva a exigência que, por via de regra, ocasionou o desligamento do curso de formação/nivelamento.



    Quanto ao tema, a súmula 266 do STJ, prevê que O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.



    [...]



    Desta feita, considerando que a carta de liberação equivale, via de regra, a um desligamento do curso de nivelamento e que, como tal, acarretará na eliminação do certame, vislumbra-se o verossimilhança das alegações, bem como o periculum in mora, ante o risco do autor ser considerado reprovado e, como tal, ser impedido, uma vez preenchido todos os requisitos, de tomarem posse no cargo para o qual foi nomeado’. (id 13467975).



    Apresentada contestação pelo requerido, verifico a manutenção das conclusões expostas quando da análise liminar do pedido, a implicar na procedência dos pedidos em definitivo.



    É assente na jurisprudência pátria, o edital é a lei do concurso, e suas regras vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos. Regra geral, ‘é vedado à Administração limitar direito alusivo às condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame’ (AgInt no RMS 49.153/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).



    Isso porque se intenta, com a observância das normas dispostas no edital, propiciar aos candidatos iguais condições de acesso ao serviço público, garantindo, por conseguinte, a realização do processo de admissão ao serviço público mediante critérios objetivos e impessoais, em consonância com os princípios dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, mormente os da moralidade e impessoalidade.



    A vinculação ao edital impõe ao candidato e à administração pública o dever de cumprir as disposições editalícias, sob pena de nulidade dos atos, para esta, e, de eliminação do concurso, para aquele.



    Por outro lado, a jurisprudência pátria construiu entendimento no sentido de que o princípio da vinculação ao edital deve-se coadunar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de se ‘aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais.’ (HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Brasileiro , 42. ed., São Paulo: Malheiros, 2016, págs.98/99).



    Os princípios citados devem, obrigatoriamente, ser obedecidos pela Administração Pública, não constituindo permissivo discricionário sua aplicação, conforme se depreende do artigo 2º da Lei nº. 9784/99 e seu inciso VI:



    Art. 2°_ A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.



    [...]



    VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;



    Nesta linha, mostra-se desarrazoável e desproporcional a exclusão do candidato do curso de formação, por infringência ao item 2.2 do EDITAL Nº 1 – PM/MA, em razão da ausência da apresentação da CNH no ato de inscrição para referido curso, até porque tal documento não é essencial nem mesmo indispensável para o exercício da função e/ou atividade objeto do concurso, qual seja, acadêmico/universitário.



    No mesmo sentido:



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. REEXAME NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DO CFO/PMMA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO POSSUIR CNH. OBRIGATORIEDADE SOMENTE NO MOMENTO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para concurso público (Súmula nº 266 do STJ). 2. O diploma ou a habilitação legal para o exercício de cargo público, exigido antes da posse, não caracteriza condição suficiente para excluir candidato do certame, a despeito do requisito da habilitação consta no edital. 3. Remessa conhecida e não provida. (TJ-MA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 00371593320148100001 MA 0281412019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019) (Grisso nosso)



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA 266 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA ORDEM.1- Os autos processuais, verifico que o impetrante logrou êxito em todas as etapas anteriores ao curso de formação, sendo irrazoável e desproporcional a apresentação da carteira nacional de habilitação no ato de inscrição do curso de formação, posto que o Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão (Lei Estadual nº 6.513/95) não elencou a apresentação do referido documento como requisito para inscrição no curso de formação, não sendo razoável o item 2.1 do ato de convocação, dentre eles a carteira nacional de habilitação, correspondendo à alínea h do item 2.1 do ato de convocação, e também sendo exigência do item 2.5 do edital 03/2012.2- O Superior Tribunal de Justiça na súmula 266 aduz que o diploma ou habilitação legal para o exercício doe cargo público somente pode ser exigido na posse e não na inscrição no concurso público. Logo, verifico que o impetrante ainda não tomou posse no cargo público, estando ainda sendo avaliado pela Administração Púbica, haja vista que ainda vai ingressar no curso de formação, estando sua posse condicionada a sua aprovação em tal curso.3- Segurança concedida. (TJMA, MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0458472013. Julgado em: 16 de maio de 2014. Relator: Des. Raimundo Barros).



    De mais a mais, a referida exigência, no momento da inscrição, diverge de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, exarado na Súmula 266: ‘O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público’.



    Ressalto, por oportuno, que o autor já é possuidor de CNH, conforme documento id 14203808.



    Ante o Exposto, CONFIRMO A TUTELA CONCEDIDA no ID 13467975, e JULGO PROCEDENTE a ação para determinar que o requerido ESTADO DO MARANHÃO mantenha o autor ISAIAS MARLON ARAUJO SA no curso de formação realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP, com a respectiva reintegração deste na segunda fase do certame, e em iguais condições dos demais alunos/candidatos, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 3 e págs. 9-11 do documento eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, caput; e 37, II, da mesma Carta. 



    Alegou-se, ainda, que



    “[e]m contrariedade aos termos do item 3.10 do Edital nº. 01/2017-PMMA, o Autor deixou de apresentar a CNH no momento da posse, isto é, após a sua regular nomeação, razão pela qual este ato foi, acertadamente, tornado sem efeito.



    [...]



    Desse modo, não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação do agravado, eis que o referido ato atendeu, às regras constantes do Edital de abertura do certame público, uma vez que o candidato não faz jus ao direito que alega ter, tendo em vista que não preencheu todas as exigências para ser aprovado no Concurso Público para Soldado do Quadro de Praça, visto que não apresentou a CNH em momento oportuno, qual seja: após a nomeação.



    [...]



    Admitir que o candidato retorne ao cargo de soldado é privilegiá-lo em detrimentos de outros candidatos que foram desligados pelo mesmo motivo. A regra do Edital é clara quando estabelece como requisito a CNH, e, como momento de sua apresentação, a posse.



    Nesse sentido, a permanência do Recorrido em cargo público, sem, contudo, preencher todos os requisitos para posse no mesmo, é medida que viola previsão constitucional de acesso ao cargo público, consubstanciada no art. 37, II, da Constituição da República, razão pela qual, merece reforma.” (págs. 7-9 do documento eletrônico 7).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os arts. 2° e 5°, caput, da Lei Maior não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).



    Além disso, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem a devida demonstração da relevância e da transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Outrossim, observo que o Tribunal de origem, considerando que o autor ainda não tomou posse no cargo público, concluiu pela ilegitimidade da exclusão do candidato do curso de formação em razão da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação no ato de inscrição do referido curso.



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à ocorrência ou não da posse, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nessa linha, indico o julgamento do ARE 792.530-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa passo a transcrever:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. INEXIGIBILIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.5.2013.



    A comprovação da habilitação prevista em edital, para o exercício do cargo objeto do certame, somente pode ser exigida após o curso de formação. Precedentes.



    Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF quanto às questões constitucionais não prequestionadas: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’ e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    Divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, procedimento vedado em sede extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.’ 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (grifei).



    Por fim, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não prosperaria. É que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que a comprovação dos requisitos exigidos no edital para investidura em cargo público deve ocorrer no momento da posse, e não na inscrição ou em outra fase do concurso público. Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. POSSE. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que – exceto na hipótese prevista no art. 93, I, da Constituição – exige-se o cumprimento de requisito de habilitação para investidura em cargo público no momento da posse e não no da inscrição do concurso público. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 418.727-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 879.526-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NO MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 715.492-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Exigência prevista no edital. Comprovação. Data da posse. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a comprovação dos requisitos para o exercício do cargo público, salvo na hipótese do art. 93, inciso I, da Constituição, deve ser exigida no momento da posse.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (ARE 953.125-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 728.049-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 752.869-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 814.379-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.003.672/RJ e ARE 1.029.123/BA, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator